Tribunal: TCU
Processo: 012.338/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria concedidas no âmbito da Gerência Executiva do INSS - Fortaleza/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais, com registro tácito, os atos de aposentadoria de Luiz Deglauci Melo, Maria Liduina Coelho Lacerda, Rozele Ribeiro Alexandre e Tereza Neuma Moreira Barreto; 9.2. ordernar à Sefip que: 9.2.1. avalie a oportunidade de dar início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de aposentadoria no interesse de Sigeda Torres Oliveira de Araujo, incluindo a oitiva da interessada e solicitação de informações que julgar necessárias ao órgão de origem; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Gerência Executiva do INSS - Fortaleza/CE.